Tribunal: TJDFT
Processo: 0727585-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0727585-82.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO VITOR DOS SANTOS LIMA IMPETRANTE: FABIO ALVES LEANDRO, JESSICA DE SOUSA DEUS, KARLA LIMA DE MORAIS AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados FABIO ALVES LEANDRO, JESSICA DE SOUSA DEUS e KARLA LIMA DE MORAIS em favor de PAULO VITOR DOS SANTOS LIMA, condenado, por incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, à pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos de reclusão, 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, regime semiaberto (Ação Penal n. 0721950-54.2020.8.07.0001). No presente writ, busca a defesa técnica a absolvição do paciente, ao argumento de que a condenação está lastreada em provas ilegais. Aduzem os impetrantes que as provas que instruíram a ação penal foram obtidas de forma ilícita, com violação de domicílio, ante a falta de consentimento e de ordem judicial para o ingresso dos policiais, e sem que houvesse razão manifesta. Afirmam que a sentença incorreu em grave ilegalidade ao condenar o Paciente, mesmo diante da nulidade do feito, sem restar demonstrado ainda prova robusta de sua autoria delitiva e ao fixar a pena imposta de forma desproporcional sem fundamentação idônea. Aduzem que não pretendem com o presente writ o revolvimento do conteúdo fático-probatório, mas “apenas, a uma revaloração dos fatos narrados”, devendo ser “admitida a revaloração dos depoimentos testemunhais, bem como os fatos incontroversos neles contidos” e pugnando “tão-somente que as provas especificadas ao longo da presente recebam novo valor jurídico, compatível com o ordenamento jurídico e à luz das mais recentes jurisprudências das Cortes Superiores, o que permite seja o pleito em questão admitido”. Salientam que, diversamente do argumentado na sentença, a posterior constatação da ocorrência de crime de natureza permanente no interior do domicílio não configura fundadas razões que autorizam sua violação pela polícia, sob pena de se gerar situação em que toda invasão policial é lícita. Citam jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça a fim de amparar a tese de violação de domicílio do paciente, devendo ser aplicada, ao caso, a teoria dos frutos da árvore envenenada, segundo a qual são inadmissíveis todas as provas derivadas das ilícitas. Além disso, apontam nulidade absoluta da audiência de instrução e julgamento realizada para a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação, pois, no depoimento da primeira testemunha, o segundo policial permaneceu na sala de audiência virtual, malferindo o princípio da incomunicabilidade das testemunhas, previsto no art. 210 do Código de Processo Penal. Requerem seja declarada a nulidade da instrução criminal, sob pena de ofensa aos princípios do devido processo penal, do contraditório e à ampla defesa Ressaltam que o Juízo a quo submeteu o paciente a constrangimento ilegal ao afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, pois o paciente é primário, possui bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas e não integra organização criminosa. Requerem, liminarmente, seja reconhecida a ilegalidade da sentença (CPP, art. 660, § 2o) e sejam suspensos os efeitos da condenação, até julgamento final do writ. No mérito, requerem: “b) Seja concedida a ordem, considerando que não houve fundadas razões, tampouco comprovação de consentimento válido para o ingresso no domicílio do paciente, reconhecer a ilicitude das provas por tal meio obtidas, bem como de todas as que delas decorreram, e, por conseguinte, absolvê-lo em relação à prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei n. 10.826, com fulcro no art. 386, II, do Código de Processo Penal; c) Seja reconhecida a nulidade da audiência em que houve quebra da incomunicabilidade das testemunhas, conforme artigos 210, § único e 564, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal; d) Subsidiariamente, seja reconhecida a minorante do §4o do art. 33 da Lei 11.343, em grau máximo; e) Seja concedida a ordem de ofício (CRFB/88, art. 5.o, LXVIII; CPP, art. 654, § 2.o), diante da manifesta ilegalidade das provas colhidas, determinando o seu desentranhamento (CRFB/88, art. 5.o, LXVIII; CPP, art. 654, § 2o); f) Por fim, se esse não for o entendimento de Vossa Excelência, o que não se espera, requer a fundamentação e enfrentamento de todos os elementos presentes, de forma individualizada, nos termos do artigo 282, parágrafo 6° com a nova redação da lei 13.964/19.” É o relatório. Decido. Constitui atribuição do relator, entre outras, a de “admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária à súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior” (art. 87, III, RITJDFT). O writ não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O paciente foi condenado, por incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, à pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos de reclusão, 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, regime semiaberto (Ação Penal n. 0721950-54.2020.8.07.0001). A Sentença foi proferida em 11/8/2021. O paciente impetrou o presente habeas corpus, insurgindo-se contra a sentença condenatória. Para tanto, alega, em suma, que a condenação lastreou-se em provas ilegais. A via do habeas corpus não se presta para a apreciação do inconformismo manifestado pelo paciente na impetração, na esteira do entendimento consolidado pela nossa jurisprudência pátria quanto à impossibilidade de utilização do habeas corpus como substitutivo do recurso próprio. No particular, os impetrantes pretendem a anulação da sentença e a absolvição do paciente, ao argumento de que a Magistrada pautou-se em provas ilegais, decorrentes da invasão de seu domicílio pelos policiais que efetuaram o flagrante, ante a falta de consentimento e de ordem judicial e sem que houvesse razão manifesta. Além disso, apontam nulidade na audiência de instrução e julgamento por violação ao art. 210 do CPP. Subsidiariamente, pedem o reconhecimento da minorante do §4o do art. 33 da Lei 11.343, em grau máximo. Como se vê a matéria ventilada nesta impetração deve ser debatida por meio do recurso adequado. O pedido deve ser formulado por meio de apelação, pois tal recurso é o apropriado para enfrentar a matéria atinente ao constrangimento suscitado, conforme preceitua o artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal: “Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: I – das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular”. Ademais, malgrado os impetrantes aleguem que não pretendem o revolvimento do conteúdo fático-probatório, mas “a revaloração dos depoimentos testemunhais”, o habeas corpus não é o meio processual adequado para discutir questões que demandam análise probatória mais aprofundada e para as quais haja recurso previsto na legislação processual. O habeas corpus tem finalidade específica. Trata-se de remédio constitucional que visa à proteção do direito à liberdade. Com efeito, a via estreita do habeas corpus somente é admitida em situações excepcionais, quando presente ilegalidade manifesta, o que não acontece no caso vertente. Sobre a impossibilidade de se utilizar o habeas corpus como sucedâneo de recurso específico, trago à colação o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AVALIAÇÃO DESTA MODALIDADE DE PRESCRIÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal ou revisão criminal. (...) (HC 139438 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 22-06-2020 PUBLIC 23-06-2020) Esse também é o entendimento do TJDFT: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO ADMITIU HABEAS CORPUS. PEDIDO DE ANULAÇÃO OU REFORMA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 89, inciso III do Regimento Interno, não admitiu o habeas corpus sob o fundamento de que o writ não pode ser utilizado como substituto do recurso adequado. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição ao recurso de apelação, sob pena de se esvaziar a via recursal estabelecida na lei instrumental. (...) 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1361521, 07215077220218070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no PJe: 16/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. PRAZO RECURSAL ABERTO. MATÉRIA IMPRÓPRIA PARA DISCUSSÃO EM SEDE DE REMÉDIO CONSTITUCIONAL. DISCUSSÃO QUE DEMANDA AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. QUESTIONAMENTOS CABÍVEIS EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. A via eleita do habeas corpus não é a adequada para análise sobre a matéria suscitada. Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial desta Corte de que o habeas corpus não serve de sucedâneo ao recurso de apelação criminal, principalmente quando não se configura ameaça ao direito de ir e vir do paciente. 2. Ordem não conhecida. (Acórdão 1216103, 07224099320198070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/11/2019, publicado no PJe: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, com fulcro no inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte, INADMITO o presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 26 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador